Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029846-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA DE SOUZA FILGUEIRAS - CPF: 111.506.727-30 (ADVOGADO), UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 35.917.970/0001-30 (AGRAVANTE), SANIA MARIA DA SILVA CATARINO SOUZA - CPF: 719.115.107-20 (AGRAVADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (AGRAVADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029846-28.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE:
UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SANIA MARIA DA SILVA CATARINO SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS – DIAGNÓSTICO DE ANEURISMAS CEREBRAIS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se nesta fase de cognição sumária, é possível constatar que a agravada, diagnosticada com dois aneurismas cerebrais, necessita de cirurgia e materiais solicitados pelo médico assistente, sob risco de morte, já é suficiente para demonstrar a urgência/emergência do pedido.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE VOLTA REDONDA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1042812-94.2024.8.11.0041
ajuizada por
SANIA MARIA DA SILVA CATARINO SOUZA
, que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do procedimento cirúrgico constante na receita médica acostada aos autos, bem como qualquer outra despesa que se fizer necessária para a realização da cirurgia, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil/15.

Em síntese, sustenta a agravada é beneficiária de plano de plano de saúde familiar denominado UNIMED FÁCIL PF NACIONAL, contratado em 15/08/2011.

Alega que os procedimentos foram autorizados, bem com todos os materiais necessários para a realização da cirurgia solicitada, mas sem alguns materiais e procedimentos desnecessários requeridos pelo médico assistente, o qual recusou a realizar o procedimento com o material autorizado, se recusando também a apresentar justificativa médica para os códigos requeridos.

Salienta que a suposta negativa aconteceu em razão de pedidos em duplicidade, pois alguns códigos já estão inseridos no código principal, por se tratar de ato contínuo, não tendo havido qualquer justificativa médica que embasasse os requerimentos.

Aduz que a Resolução 1956/2010 do Conselho Federal de Medicina, disciplina a prescrição de materiais implantáveis, órteses e próteses e determina arbitragem de especialista quando houver conflito, logo, não cabe ao médico assistente exigir fornecedor e materiais exclusivos, bem como deve justificar clinicamente os procedimentos invocados.

Por fim, requer a cassação da tutela deferida para desobrigar a agravante a fornecer todos os materiais e realizar todos os procedimentos requeridos pelo médico assistente. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 248644650).

Na contraminuta, a agravada argui a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que houve a autorização do procedimento. No mérito, requer o desprovimento do agravo (ID 253703696).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravada argui a preliminar de perda do objeto do recurso interposto pela operadora de plano de saúde, uma vez que a autorização do procedimento médico teria sido autorizada pela ora agravante.

A matéria se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED VOLTA REDONDA NACIONAL – individual/familiar, contratado junto à requerida/agravante em agosto/2011 (ID 169727883 – autos de origem).-

Salientou que após sentir fortes dores de cabeça que persistiu ao longo de alguns dias, na data de 04/07/2024, foi internada no Hospital Santa Rosa e nos exames realizados, constatou-se a presença de dois aneurismas cerebrais (ID 169727886 – autos de origem).

Sustentou que após a alta hospitalar, consultou o neurocirurgião Dr. Wilson Novais, o qual recomendou a embolização dos aneurismas, considerando a gravidade do caso.

Ressaltou que os aneurismas estão localizados em regiões delicadas do cérebro, e a não realização do procedimento representa um risco iminente de ruptura, podendo resultar em óbito, porém, em 31/05/2024, a requerida negou alguns dos pedidos médicos relacionados ao tratamento (ID 169727890).

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo que a requerida autorizasse a realização do procedimento de embolização de aneurisma cerebral, juntamente com os materiais indicados pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
deferiu o pedido, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a requerida UNIMED VOLTA REDONDA.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento a análise deve restringir-se somente no acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na hipótese, observa-se dos autos que a autora/agravada foi diagnosticada com dois aneurismas cerebrais, conforme exames de ID
169727887, foi solicitado pelo médico Dr. Wilson Novais, a autorização para procedimento de embolização de aneurisma cerebral e materiais necessários, dado o caráter de urgência (ID 169727888).

Com efeito, a recusa de cobertura baseada na avaliação da operadora em relação a solicitação de órteses, próteses e materiais especiais, fundamentou ser desfavorável a alguns procedimentos e materiais solicitados (ID 169727890).

A jurisprudência está pacificada no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608), bem como é entendimento consolidado que, desde que não haja exclusão pelo plano da doença, não podem ser excluídos todos os procedimentos, medicamentos, tratamentos e exames necessários à melhora da saúde da usuária do plano.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

“[...] o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta”
(STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007 p. 265).

Assim, a operadora de plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, porque é quem vai se responsabilizar pelo resultado e sucesso dos procedimentos, independentemente de se tratar de procedimento ambulatorial, residencial ou obrigatório, previsto na Resolução Normativa RN n. 465/2021 da ANS e Lei no 9656/98.

Ademais,
o Código de Ética Médica dispõe que é direito do médico "
indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente
" (inciso II do Capítulo II), não se admitindo qualquer tipo de interferência, diante da autonomia médica. (https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf)

Destarte, a prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os procedimentos necessários à recuperação da saúde da parte contratada.

Assim, não há como acolher a tese defendida pela operadora de plano de saúde, ao menos nesta fase de cognição sumária, pois estamos diante de uma enfermidade de urgência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais visando a cobertura de bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes de difícil controle. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1951863/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Logo, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, uma vez que o fumus boni iuris decorre da obrigatoriedade da cobertura do tratamento e o periculum in mora, por sua vez, da urgência, que infere das condições descritas pelo médico assistente, pelo comprometimento da qualidade de vida da parte agravada.

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025